Tribunal: TJMT
Processo: 1013093-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013093-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), SORRIPESO COMERCIO DE BALANCAS LTDA - CNPJ: 34.089.220/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIA RENATA SILVA POSSATTO - CPF: 047.449.055-60 (AGRAVANTE), LUCIANA COUTINHO SCARDUA - CPF: 535.287.781-72 (AGRAVANTE), ANTONIO CLAYRTON BESERRA DE SOUSA - CPF: 832.298.681-53 (AGRAVANTE), WYLLKER ALLAN BENCK - CPF: 071.198.219-89 (AGRAVANTE), ADRIANO ELIER PERES - CPF: 056.055.489-30 (AGRAVANTE), SORRISO AUTOMACAO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.224.036/0001-07 (AGRAVANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Constituição regular da mora. Essencialidade dos bens não demonstrada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. A instituição financeira alegou inadimplemento contratual e apresentou notificação extrajudicial de mora. Os agravantes alegaram ausência de constituição válida da mora e abusividade dos encargos, bem como a essencialidade dos bens apreendidos para a atividade empresarial. Pleitearam a suspensão da liminar e a manutenção da posse dos veículos ou, subsidiariamente, a nomeação como fiéis depositários.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora foi validamente constituída para fins de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69; e (
ii
) estabelecer se
os bens apreendidos possuem essencialidade comprovada à atividade empresarial, a justificar a aplicação reflexa da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
A instituição financeira demonstrou a existência do contrato, o inadimplemento e o envio da notificação ao endereço contratual, preenchendo os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

4.
Alegações de abusividade dos encargos contratuais demandam dilação probatória, o que é inviável em sede de agravo de instrumento, conforme jurisprudência consolidada.

5.
A aplicação reflexa da impenhorabilidade a bens gravados com alienação fiduciária exige prova objetiva da indispensabilidade do bem à atividade do devedor, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6.
O pedido de nomeação dos agravantes como fiéis depositários dos bens apreendidos não encontra respaldo probatório suficiente quanto à sua aptidão ou à imprescindibilidade dos bens à atividade empresarial.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A mora é regularmente constituída quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da
assinatura do próprio devedor, conforme entendimento paci
ficado no Tema 1.132 do STJ”
.
2. “
A alegação de abusividade dos encargos contratuais não impede a busca e apreensão sem prova pré-constituída e exige dilação probatória
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 72; STJ, Tema 1.132; STJ,
REsp
2.173.633/PR, rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
18.11.2024; TJMT, N.U 1009367-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, DJE 18.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
SORRIPESO COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA.
e
OUTROS
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Valter Fabrício Simioni da Silva, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003770-07.2025.8.11.0040, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
, deferiu
a liminar postulada na inicial
(id. 282573853).

Em suas razões,
os agravantes alegam a
ausência de constituição válida da mora, requisito indispensável para deferimento da
liminar de busca e apreensão, aduzindo que não há prova de que a notificação extrajudicial acostada aos autos tenha sido enviada, tampouco do seu recebimento pelos representantes legais da empresa ou qualquer pessoa identificável como responsável, frustrand
o o requisito imposto pelo artigo
2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e cont
rariando a Súmula n. 72 do STJ.

Defendem que a planilha de débito apresentada pela instituição financeira é unilateral e contém distorções, com omissão dos valores já pagos, ausência de atualização monetária proporcional, cobrança de juros compostos de 2,5% ao mês sem pactuação clara e incidência cumulativa de encargos moratórios, em desconformidade com os parâmetros legais apl
icáveis aos encargos bancários.

Argumentam que os veículos apreendidos integram o núcleo operacional da empresa
SORRIPESO COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA.
e
OUTROS
, sendo indispensáveis à realização de suas atividades comerciais cotidianas, de modo que a apreensão compromete tanto a continuidade dos contratos firmados com terceiros quanto
a
própria subsistência econômica da sociedade e de seus integrantes, violando a função social do contrato, a dignidade empresarial e o princ
ípio da execução menos gravosa.

Afirmam
que, apesar de gravados com cláusula de alienação fiduciária, os bens apreendidos são protegidos pela regra da impenhorabilidade, por se
tratarem
de instrumentos essenciais ao desempenho da atividade profissional, sem os quais a empresa rest
a economicamente inviabilizada.

Registram que o dano pode atingir inclusive a agravada, pois a paralisação das atividades aumenta o risco de inadimplemento, frustrando a fin
alidade do processo executório.

Com essas considerações,
pleitearam
a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar
a
decisão liminar que autorizou a busca e apreensão
.

No mérito,
requerem

o provimento do recurso com a consequente
reforma da decisão agravada,
confirmando a suspensão eventualmente deferida, e que sejam mantidos na posse dos veículos enquanto pendente a ação originária. Subsidiariamente, vindicam
serem
nomeados como fiéis depositários dos bens
até o julgamento final da ação
.

Instados a comprovarem a condição de hipossuficiência
sob pena
de indeferimento do pedido (id. 282882898), os recorrentes apresentaram a documentação de ids. 284990383 a 28
4990399 e 284995850 a 284995858, tendo sido concedida a
justiça gratuita (id.
285091357
).

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo
foi
in
deferid
o
(id.
285091357
)
.

O banco agravado apresentou contrarrazões,
argumentando

que a notificação de mora foi
válida e entregue no endereço contratual, com assinatura comprovada
.
Alega, ainda,
que os bens apreendidos estão
sob alienação
fiduciária e, portanto, não se aplicam as regras de imp
enhorabilidade previstas no artigo
833 do CPC. Por fim, rejeita a restituição dos bens com nomeação dos agravantes como depositários e
pugna pelo
desprovimento do agravo
(id.
290439396
)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/
RR
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
SORRIPESO COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA.
e
OUTROS
,
com a pretensão de recuperar os bens móveis alienados fiduciariamente em razão da inadimplência contratual dos devedores, com base na Cédula de Crédito Bancário n
.
C40630822-1

(id. 187718659, na origem).

Em sua inicial, o banco autor relatou que celebrou com os requeridos, em 29 de janeiro de 2024, Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária no valor de
R$ 782.199,76 (setecentos e oitenta e dois mil cento e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), parcelado
em 72 vezes, com
vencimento final em 10/04/2030, sendo a
dívida garantida pela alienação fiduciária de quatro veículos, além da participação de diversos avalistas.

Alegou
que os requeridos se tornaram inadimplentes a partir de 10/11/2024, tendo sido devidamente
cientificados
por meio de notificação extrajudicial recebida em 27/09/2024, sem, contudo, regularizarem o débito, o que ensejou a propositura da ação
.

Diante disso, requereu a concessão de liminar para a imediata busca e apreensão dos
veículos indicados no contrato
,
a
inclusão da restrição RENAJUD, a expedição de ofícios ao DETRAN e à Secretaria d
e
Fazenda Estadual

para retirada de ônus e impedimento de circulação
.

Ao apreciar o feito,
o
Juízo
de primeiro grau

deferiu
a tutela
pleiteada
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor (a), tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial de id.
187718666.

A propósito:
[...].
Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor (a).

Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento
do mesmo
, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Desta forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da
TUTELA DE URGÊNCIA
, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com base nos artigos 3o e seguintes do Decreto-Lei no 911/69 e alterações da Lei no 10.931/04,
DEFIRO
a liminar postulada na inicial para determinar a
BUSCA E APREENSÃO
dos veículos objetos da Cédula de Crédito Bancário/Contrato de Alienação Fiduciária no C40630822-1, garantido por Alienação Fiduciária, firmada em 29 de janeiro de 2024, quais sejam, marcas
RANGER CD, DIESEL, PRATA, MARCA FORD, ANO/FAB. 2017, ANO/MOD. 2018, CHASSI 8AFAR23L1JJ034190, RENAVAM 01136573191, PLACA PHU-5440, CILINDRADA 200; VW 24.250, DIESEL, PRATA, MARCA VOLKSWAGEN, ANO/FAB. 2011, ANO/MOD. 2011, CHASSI 9534N8420BR152422, RENAVAM 00420758810, PLACA NZM-2F78, CILINDRADA 250; FH, DIESEL, BRANCA, MARCA VOLVO, ANO/FAB. 2011, ANO/MOD. 2011, CHASSI 9BVAS02CXBE780319, RENAVAM 00406606765, PLACA EWT-3H51
e
GRANELEIRO, PRETA, MARCA SEMI-REBOQUE, ANO/FAB. 2014, ANO/MOD. 2015, CHASSI 9ADG1243EFM390676, RENAVAM 01026997787, PLACA AZA-2I43
, com a subsequente e
imediata entrega dos respecti
vos documentos pelos devedores.
[
...]
”

(id.
187979162
, na origem).

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, pretendendo a reforma da decisão recorrida para reconhecer
su
a
ilegalidade, mantendo-se na posse dos veículos
enquanto pendente

a ação originária
. De forma subsidiária
,
objetivam serem nomeados como
fiéis depositários
dos bens
.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

A
pós
detida
análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem,
tenho que
o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, regulados pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor é um requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com pedido liminar. Essa mora se caracteriza, em regra, pelo simples inadimplemento da obrigação no vencimento, desde que a parte credora comprove o envio de notificação regular ao devedor, conforme determina o §
2o do artigo
2o do referido diploma legal.

Ainda, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme sintetiza a Súmula
n.
72
, segundo a qual

“
a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão d
o bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo
, para que a liminar seja legitimamente concedida, é su
ficiente que o credor demonstre

a existência do c
ontrato de alienação fiduciária
,
o vencimento da
obrigação e
o envio da notificação de mora ao endereço contratado.

No caso concreto, observa-se que
a instituição financeira agravada

instruiu sua inicial com o
contrato de financiamento garantido por alienação
fiduciária (id.
187718662
, na origem)
,
o inadimplemento
dos agravantes
(id.
187718665
, na origem)
e a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual

(i
d.
187718666
, na origem), nos moldes exigidos pela legislação de regência, o que autoriza, em juízo de cognição sumária, o deferimento da medida liminar, como
corretamente decidido pelo Juízo

a quo
.

Importa destacar que eventuais questionamentos quanto à assinatura constante no aviso de recebimento
,
ou à identidade da pessoa que efetivamente recebeu a correspondência
,
não são suficientes para invalidar o ato de constituição em mora
, haja vista que
não se exige a assinatura do próprio devedor, sendo bastante que a notificação tenha sido entregue no domicílio convencionado pelas partes, conforme estabelece o Tema
n.
1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado alegações de irregularidade na constituição da mora quando demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL VIA CARTA R
EGISTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO
.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA
. INCOMPORTABILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.132/STJ
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA
. SENTENÇA MANTIDA.
1
.
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação
extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio
destinatário, quer por terceiro
. Tema 1132/STJ
. 2.
Por corolário do tema 1132/STJ
,
para fins de validade do procedimento especial de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente
, s
e enviada a notificação de constituição em mora ao endereço contratual do devedor
fiduciante
,
é irrelevante a discussão sobre a autenticidade da assinatura constante do aviso de recebimento respectivo
,
hipótese vertente
.
[...]
”

(TJGO, Apelação Cível n. 5275967-30.2023.8.09.0137,
Rio Verde
,
Rel
; Des. José
Ca
rlos Duarte, 11a Câmara Cível, data de p
ublicação: (S/R) DJ
– grifo nosso
)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA
- DEFERIMENTO DA LIMINAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA
APOSTA NO AR -
IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MORA
- DECISÃO MANTIDA - Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa -
A alegação de suposta fraude da assinatura constante do AR não tem o condão de elidir a comprovação da mora para fins de busca e apreensão fiduciária
- Comprovada a regular constituição em mora do devedor, a manutenção da liminar de busca e
apreensão fiduciária se impõe.

(TJMG, AI n.
100002212257
90001, Relator Des.
Marcos Henrique Caldeira Brant,
d
ata de
julgamento: 31/08/2022,
16a Câmara Cível Especializada,
d
ata de
p
ublicação: 01/09/2022
– grifo nosso
)
.

Logo,
não subsiste a alegação dos agravantes quanto à ausência ou irregularidade na constituição da mora
.

Os
recorrentes
se insurgem
, ainda,
contra a
planilha de débitos
apresentada pela
instituição financeira
agravada
(id.
187718665
, na origem)
,
aduzindo
a incidência de juros compostos não pactuados, a omissão de valores pagos e a cobrança cumulativa de encargos.

Contudo, a análise das alegaç
ões de abusividade contratual
demanda
possível
produção de prova técnica e
apreciação
exauriente do conteúdo contratual, bem como das práticas adotadas pela instituição financeira
agravada
ao
longo da execução do contrato.

Essas
questões
extrapolam os limites da cognição sumária e documental própria do agravo de instrumento
, cuja finalidade é aferir apenas a regularidade formal e a plausibilidade da decisão interlocutória recorrida, sem permitir instrução probatória aprofundada ou revisão de cláusulas c
ontratuais de forma definitiva.

Nesse sentido,
veja
-se julgado de minha relatoria:

“
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento.
Ação de busca e apreensão
.
Mora contratual
. Alienação fiduciária.
Abusividade dos encargos
.
Dilação probatória
. Recurso desprovido. [...]
3
. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige a comprovação do contrato, do inadimplemento e da notificação extrajudicial válida ao devedor, nos termos do art. 2o, §
2o, do Decreto-Lei no 911/69.
4. A notificação da agravante para constituição em mora foi devidamente comprovada por
envio ao endereço contratual.
5.
A alegação de abusividade dos encargos contratuais
, por si só,
não descaracteriza a mora
,
pois depende de dilação probatória
,
como perícia contábil
,
inviável na via estreita do agravo de instrumento
.
6.
A tese firmada no Tema 28 do STJ exige prova pré-constituída da abusividade dos encargos para que a mora possa ser afastada
,
o que não foi atendido no caso concreto
. [...] Tese de julgamento: 1. “A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária”. 2. “A
verificação da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória
,
inviável em sede de agravo de instrumento
”. [...]
”
(
TJMT,
N.U 1009367-77.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/05/2025,
p
ublicado no DJE 18/05/2025
– grifo nosso
)
.

Ressalta-se
que o
inadimplemento da obrigação já se encontra demonstrado
e que a apuração de valores eventualmente cobrados a maior, se reconhecida, pode ser discutida de forma autônoma, inclusive com devolução de quantias pagas indevidamente, não afetando a higidez da garantia fiduciária e da medida de busca e apreensão.

Para mais, a
tese dos agravantes quanto à
essencialidade dos veículos à continuidade da atividade econômica

da empresa

não merece acolhida
.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
recente

(STJ, Terceira Turma,
REsp
2.173.633/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
DJe
18
/11/
2024)
, admitiu
, em caráter excepcional, a aplicação reflexa da
im
penhorabilidade prevista no artigo
833, V, do C
ódigo de
P
rocesso Civil
a bens gravados com alienação fiduciária,
desde que comprovada sua
utilização direta e indispensável na atividade econômica do
devedor
, como instrumento
de trabalho
.

No entanto, no presente
caso, os agravantes se limitaram
a afirmar genericamente que os veículos seriam necessários ao d
esempenho de suas funções, sem
apresent
ar prova mínima nesse sentido,
como relatórios operacionais, demonstrativos de uso exclusivo, ausência de frota alternativa, ou impacto financeiro mensurável decorrente da apreensão.

Dessa forma, ausente qualquer elemento probatório concreto que comprove a referida essencialidade, mostra-se inviável acolher a tese defensiva sob o argumento de que os bens estariam protegidos pela cláusula de impenhorabilidade legal, sobretudo considerando a
higidez da garantia fiduciária.

Aliás, a
inda que os agravantes tenham invocado os princípios da função social do contrato, da dignidade empresarial e da execução menos gravosa, cumpre esclarecer que tais princípios não possuem
aplicação irrestrita e automática, notadamente quando confrontados com a eficácia das garantias reais regularmente pactuadas, como no caso da alienação fiduciária.

A mera alegação de que a
constrição dos bens
poderá resultar em dificuldades econômicas para o devedor, sem base probatória objetiva e concreta, não tem o condão de afastar os efeitos jurídicos da inadimplência contratual. Ademais, inexiste comprovação de que a medida impugnada compromete a continuidade da atividade empresarial, o que reforça a legitimidade da decisão
recorrida
.

Por fim, quanto ao
pedido subsidiário de permanência dos bens com os agravantes mediante nomeação como fiéis depositários
, igualmente
,

não
comporta acolhimento
.

Isso porque t
al pleito pressupõe a existência de elementos concretos que demonstrem não apenas a boa-fé do devedor, mas também a imprescindibilidade dos bens à continuidade de sua atividade econômica, além da aptidão para garantir a integridade da coisa litigiosa.

No presente caso
,
entretanto
, não há qualquer comprovação robusta de que os agravantes reúnam as condições objetivas para assumir essa incumbência,
nem
se verifica a essencialidade dos bens apreendidos para o funcionamento da empresa, conforme já
salientado
anteriormente
.

Assim, considerando que a análise da alegada
abusividade
contratual demanda dilação probatória, e estando presentes os requisitos legais previstos no Decreto-Lei n. 911/1969,
a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe
.

Ante o exposto
,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SORRIPESO COMÉRCIO
DE BALANÇAS LTDA.
e
OUTROS
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025